Tribunal: TJBA
Processo: 0517915-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517915-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PAULO CESAR ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. RECUSA EM REALIZAR CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. APENDICITE. VIOLAÇÃO AO ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. De acordo com a Lei nº 9.656/98, que disciplina os planos de saúde, estando o beneficiário em situação de urgência/emergência, e já tendo cumprido o prazo de carência de 24 horas, faz jus ao atendimento médico, não importando de que natureza, qual o procedimento, ou quanto tempo seja necessário para sua recuperação. Ou seja, a lei não exclui a internação ou realização de cirurgia do atendimento emergencial, nem o limita as 12 primeiras horas.

2. Nesse contexto, ainda que o plano contratado pelo apelado seja ambulatorial, em situações de emergência, como é o caso dos autos, no qual se verifica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, diante do seu diagnóstico de apendicite aguda, é devida a cobertura cirúrgica.

3. De igual forma, o dano a esfera moral é indiscutível, considerando que a negativa de cobertura de procedimento de urgência vai além do mero dissabor, diante da possibilidade de agravamento do quadro de saúde do paciente.

4. Na hipótese, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entendo que a quantia fixada, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0517915-60.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e apelado
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, e o fazem nos termos do voto da Relatora.